Tribunal: TJPA
Processo: 0832947-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832947-53.2018.8.14.0301

APELANTE: CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832947-53.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA.

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A E OUTROS.

AGRAVADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

ADVOGADO: LUIZ FELIPE CONDE - OAB RJ87690-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CÂNCER NÃO INVASIVO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento. Ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida com cobertura para doenças graves, ajuizada após negativa de pagamento da indenização securitária em razão de diagnóstico de câncer de colo de útero, classificado como "in situ", sob fundamento de exclusão expressa em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui da cobertura do seguro de vida os cânceres não invasivos (in situ) é válida e eficaz, considerando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos documento assinado pela agravante, reconhecendo o recebimento da apólice e das condições gerais/especiais do contrato, inclusive com destaque para as cláusulas restritivas.

4. A proposta de contratação do seguro de vida, também assinada pela agravante, reafirma a ciência sobre as cláusulas limitativas, destacadas em negrito.

5. As condições gerais do contrato expressamente excluem da cobertura todos os cânceres não invasivos, o que abarca o diagnóstico da recorrente, de carcinoma in situ do colo uterino.

6. Inexistência de violação ao dever de informação ou de cláusula abusiva. Ausência de elementos que infirmem a presunção de ciência e concordância com os termos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual de seguro de vida que exclui da cobertura doenças classificadas como cânceres não invasivos (in situ), desde que previamente informada e destacada ao consumidor. 2. A existência de declaração expressa de ciência e recebimento da apólice e condições gerais afasta a alegação de violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 31, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.792.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 04ª T., j. 09.09.2024; AgInt no AREsp 2.523.209/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 04ª T., j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832947-53.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA.

ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB PA1746-A E OUTROS.

AGRAVADO:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

ADVOGADO:
LUIZ FELIPE CONDE - OAB RJ87690-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CINDI ELLOU LOPES DE DEUS E SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci de seu apelo, negando-lhe provimento.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser integralmente reformada, pois teria havido falha no dever de informação por parte da agravada, no que diz respeito à cláusula restritiva constante no contrato de adesão firmado entre as partes.

Argumenta que, a despeito do negrito na redação original, não há qualquer informação de que câncer de colo de útero estaria excluído da cobertura e que as exclusões negritadas são expressas em termos técnicos que inviabilizam a compreensão do leigo, configurando abusividade pela hipótese do art. 51, IV do CDC1, ao explorar a vulnerabilidade do consumidor para obter vantagem contrária à boa-fé ou à equidade.

Argumenta ter contratado a maior cobertura oferecida, que, segundo a oferta, abrangeria inclusive o diagnóstico de câncer (CDC, art. 30 e 31) – vide página 01 da Apólice de Seguro de Vida e o Tópico 2.4 e que, ao longo de toda a fase pré-contratual, jamais foi estabelecido que a cobertura seria parcial ou com restrições, tendo sempre sido cogitada ampla cobertura, motivo pelo qual entende que houve violação à boa-fé e lealdade na negativa da agravada e, ainda, da nulidade da declaração de ciência de ausência de cobertura nos casos de cânceres não invasivos.

Diz que a seguradora agravada não comprovou ter informado claramente à agravante que seu tipo específico de câncer não estava coberto, limitando-se a alegar que a cláusula constava no contrato, o qual, argumenta, que sequer lhe havia sido disponibilizado.

Foi oportunizado oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CÂNCER NÃO INVASIVO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento. Ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida com cobertura para doenças graves, ajuizada após negativa de pagamento da indenização securitária em razão de diagnóstico de câncer de colo de útero, classificado como "in situ", sob fundamento de exclusão expressa em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui da cobertura do seguro de vida os cânceres não invasivos (in situ) é válida e eficaz, considerando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos documento assinado pela agravante, reconhecendo o recebimento da apólice e das condições gerais/especiais do contrato, inclusive com destaque para as cláusulas restritivas.

4. A proposta de contratação do seguro de vida, também assinada pela agravante, reafirma a ciência sobre as cláusulas limitativas, destacadas em negrito.

5. As condições gerais do contrato expressamente excluem da cobertura todos os cânceres não invasivos, o que abarca o diagnóstico da recorrente, de carcinoma in situ do colo uterino.

6. Inexistência de violação ao dever de informação ou de cláusula abusiva. Ausência de elementos que infirmem a presunção de ciência e concordância com os termos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual de seguro de vida que exclui da cobertura doenças classificadas como cânceres não invasivos (in situ), desde que previamente informada e destacada ao consumidor. 2. A existência de declaração expressa de ciência e recebimento da apólice e condições gerais afasta a alegação de violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 31, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.792.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 04ª T., j. 09.09.2024; AgInt no AREsp 2.523.209/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 04ª T., j. 23.09.2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a parte agravante contratou seguro de vida, com cobertura securitária para doença grava, incluindo câncer. Ocorre que, após ter sido diagnosticada com câncer de colo de útero e ter realizado cirurgia de histerectomia total, o pagamento do prêmio lhe foi negado, sob o fundamento de que a doença referida constava expressamente nas exclusões de cobertura, o que teria sido devidamente informado à recorrente, conforme consta na contestação da agravada.

Conforme relatado, a agravante defende que não recebeu previamente informações sobre as exclusões de cobertura e que, por esse motivo, a negativa seria devida.

Pois bem, constou da decisão agravada que no documento de ID 10366686 (Reconhecimento do Recebimento da Apólice, das Condições Gerais e/ou Condições Especiais) consta a assinatura da agravante, datada de 09/02/2015, e a seguinte informação/declaração: “Recebi, e estou ciente e de acordo com o conteúdo da Apólice de Seguro de Vida nº 000448344, com as Condições Gerais e/ou Condições Especiais do(s) plano(s) de seguro contratado por mim”, sendo que tal documento não foi expressamente rebatido pela autora a quando do oferecimento de réplica.

É de se destacar que o mesmo documento foi juntado pela parte agravante à exordial, porém, neste não consta sua assinatura, o que induz ao convencimento de que a parte agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que demonstrou ter entregado à requerente a Apólice e as Condições Gerais e/ou Condições Especiais.

Aqui acrescento que na Proposta de Contratação de Seguro de Vida, juntada pela ora agravante ainda na exordial, na qual, inclusive, está aposta sua assinatura, consta em letras destacadas em negrito a seguinte afirmação: “Afirmo ter recebido e lido as condições gerais/especiais e/ou regulamento do(s) plano(s) de seguro de vida contratado(s) e, ainda, ter conhecimento do seu teor integral, especialmente de suas cláusulas e itens que significam restrições à cobertura do seguro”.

Dito isto, resta verificar se o câncer que acometeu a parte agravante possui cobertura securitária.

Vejamos o que consta das condições gerais seguro contratado (ID 10366661), especificamente em seu item 2.4., que dispõe sobre as doenças graves cobertas e as respectivas exclusões de cobertura:

“2.4.
Doenças Graves e Procedimentos Médicos Cobertos

I.
Câncer

Doença que se manifesta pela presença de um tumor maligno, caracterizada pelo crescimento e multiplicação descontrolados de células malignas e invasão de tecidos. O diagnóstico deve ser confirmado por um médico especialista e evidenciado por exame histológico conclusivo. O termo “câncer” também inclui as leucemias e as doenças malignas do sistema linfático, como a enfermidade de Hodgkin.

As exclusões são: qualquer grau ou estágio de neoplasia intraepitelial cervical (NIC); qualquer tumor ou lesão pré-maligna; todos os cânceres não invasivos (in situ); o câncer de próstata no estágio I (T1a, 1b, 1c); carcinoma basocelular e carcinoma de células escamosas (espinocelular) de pele; melanoma maligno com índice de Clark I ou II, ou índice de espessura de Breslow menor do que 0,76 mm; Carcinoma papilífero da tireoide menor que 1cm de diâmetro e histologicamente classificado como T1, N0, M0 e qualquer tumor maligno na presença de qualquer vírus de imunodeficiência humana
”. (todos os destaques constam no original)

Ora, da leitura do mencionado dispositivo nota-se haver cobertura para o caso de o segurado ser acometido por câncer, inclusive o de útero, vez que não excluído de maneira expressa, porém, estão expressamente excluídos “
todos os cânceres não invasivos (in situ)
”, exatamente o tipo de câncer que acometeu a ora agravante, conforme se observa da leitura do relatório médico de ID 10366663, pág. 38, que refere o “diagnóstico de carcinoma in situ do colo uterino”.

Em pese a expressão “in situ” seja um termo técnico, compreendo que restou esclarecido que se refere aos tipos de cânceres não invasivos, não revelando qualquer dubiedade ou dificuldade de compreensão.

Daí porque tenho que não foi desconstituída a legitimidade da negativa, uma vez que a seguradora agravada se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, pois demonstrou ter oferecido ciência prévia à segurada a respeito das condições gerais, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Diante da relevância das razões do agravo interno, deve ser reconsiderada a decisão agravada, passando-se a novo julgamento do agravo em recurso especial.

2. No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo (CDC, art. 46)
. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de afastar a cláusula limitativa, prevista no instrumento contratual, em desfavor do consumidor.

(AgInt no AREsp n. 1.792.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE NATURAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.1.

No caso, não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos"
(AgInt no AREsp 1.123.531/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018).3. Na hipótese, o Tribunal de origem, apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada.4. Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).5.

Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.523.209/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Desta forma, não tem como se dar provimento ao presente recurso, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025